Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709738-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELAINE GONCALVES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da decisão[1] que, no curso da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – Elaine Gonçalves de Oliveira –, rejeitara a impugnação que formulara, fixando os honorários periciais estipulados em favor do perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$7.000,00 (sete mil reais), sob o fundamento de que “o valor proposto pelo perito se encontra dentro da média de propostas em casos semelhantes, inclusive porque não se trata apenas de verificar a natureza e o cabimento da cirurgia pretendida, mas também de todos os procedimentos solicitados”. De seu turno, almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, ao argumento da exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o caso em análise não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrar-se-á na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado pela parte agravada, e consistirá na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médicos, sem a necessidade de submissão a aparelhos ou em ministração de medicamentos ou cirurgias, não se configurando justificativa para o valor fixado, já que não haverá gasto com material. Pontuara a agravante que a planilha estimativa dos custos periciais acostada, além de ser excessivamente onerosa e desproporcional, prevê a alocação de três horas para “resposta à impugnação e quesitos suplementares, se houver”, estimando o perito valores a serem recebidos sem certeza da efetiva necessidade de realização dessas atividades. Asseverara que tal previsão configura uma majoração indevida dos honorários periciais, que ultrapassam o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) e contrariam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assinalara que, em consonância com o disposto na Resolução n.o 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que fora editada com o propósito de propiciar ao julgador critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, a fim de evitar distorções de valores para situações símiles, para as perícias médicas que tenha por objetivo analisar danos físicos e estéticos, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser majorada em até 05 (cinco vezes), alcançando o máximo de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), desde que devidamente justificada. Ressaltara, para mais disso, que o Juízo singular poderia se valer de outro critério técnico-objetivo, notadamente na utilização da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, elaborada de acordo com a Resolução n.o 1.673/2003 do Conselho Federal de Medicina e adotada como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos. Pontuara, a título ilustrativo, que a verba honorária fixada alcançara o mesmo patamar dos valores recomendados pela Associação Médica Brasileira para procedimentos médicos de alta complexidade, tais como, transplantes e cirurgias neurológicas. Dispusera, outrossim, que não deveria ser obrigado a arcar com valores excessivos apenas pelo fato de dispor de melhor capacidade financeira, que, ao revés, deveria ser privilegiada a proporcionalidade e a razoabilidade como critérios balizadores para fixação do quantum remuneratório para o perito judicial. Asseverara, ademais, que o perito não colacionara elementos que demonstrassem efetivamente o tempo gasto em cada atividade ou que justificasse a adoção dessas medidas e a sua correlação com o valor sugerido em sua proposta, baseando-se apenas numa eventual carga horária que poderá ser despendida. Postulara, assim, que os honorários periciais sejam fixados em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser majorada ao limite máximo de R$1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), e, subsidiariamente, caso seja outro o entendimento, que o valor seja reduzido ao patamar de, no máximo, R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da decisão que, no curso da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – Elaine Gonçalves de Oliveira –, rejeitara a impugnação que formulara, fixando os honorários periciais estipulados em favor do perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sob o fundamento de que “o valor proposto pelo perito se encontra dentro da média de propostas em casos semelhantes, inclusive porque não se trata apenas de verificar a natureza e o cabimento da cirurgia pretendida, mas também de todos os procedimentos solicitados”. De seu turno, almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, ao argumento da exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à adequação dos honorários mensurados e assegurados ao experto a quem fora confiada a execução da perícia técnica deferida no curso da ação que é manejada pela agravada em desfavor da agravante, uma vez que, assimilando a obrigação de arcar com os custos da perícia, se inconformara exclusivamente com o importe estipulado pelo perito oficial. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, inicialmente, promovendo juízo de admissibilidade do recurso, conquanto a decisão acerca da fixação de honorários periciais não conste expressamente no rol do artigo 1.015 do estatuto processual, admitindo a interposição de agravo de instrumento, a Corte Superior de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos, já se manifestara no sentido de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento quando verificada que a urgência da decisão tornaria inútil eventual deliberação apenas com a interposição do recurso de apelação, ou, ainda, quando é passível de afetar a utilidade do processo. Sob esse contexto, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que a hipótese não verse sobre as matérias previstas no rol do artigo 1.015 do diploma processual. É que a relegação do exame da questão para o momento do julgamento de eventual apelo prejudica o resultado útil do recurso, pois a parte obrigada já teria sido compelida a realizar o encargo, tornando a reposição do despendido incerta. A decisão, portanto, enquadra-se nas situações excepcionais criadas, pois a utilidade da prestação demandada em ambiente recursal é orientada por sua contemporaneidade ao trânsito processual. Superada essa análise a respeito da admissibilidade do recurso, do cotejo dos autos deriva a constatação de que o ilustrado perito a quem fora confiada a consumação da perícia técnica mensurara a verba honorária destinada a remunerar os serviços que executará no equivalente à importância de R$7.000,00 (sete mil reais), restando a verba estimada homologada pelo decisório arrostado, não se conformando a agravante com essa importância. Abstraída qualquer consideração acerca da inexorável qualificação profissional do experto a quem fora confiada a execução da prova técnica deferida no curso da ação principal, a verba que lhe fora resguardada pela decisão arrostada para efetivação da perícia, ao menos nesse contexto de análise perfunctória, não guarda conformidade com os trabalhos pertinentes aos trabalhos que deverão ser consumados como pressuposto para a confecção do correspondente laudo pericial, afigurando-se desproporcionais com os serviços que serão executados. Com efeito, a perícia a ser executada destina-se a subsidiar a apreensão se os procedimentos requeridos pelo médico que assiste a agravada possuem cobertura obrigatória, notadamente se encerram natureza reparadora, e não meramente estética. Sob essa realidade, notadamente defronte a natureza e destinação da perícia, ressoa patente que, conquanto a aferição da matéria controversa reclame conhecimento técnico especializado e deva ser traduzido em laudo confeccionado com acuro técnico e estofo científico, a par de certamente não consumir a carga honorária estimada pelo experto, 20 (vinte) horas[2], o montante proposto, ao menos por ora, não aparenta guardar conformidade, afigurando-se desproporcional e desarrazoado, considerando-se a média de verba honorária praticada em situações similares. Ora, os exames a serem executados adstringir-se-ão, consoante pontuado, à aferição da natureza e necessidade dos procedimentos prescritos pelo cirurgião que atende a agravada, sem a necessidade de utilização de aparelhos ou intervenções. Esses exames, se para o leigo são complexos, para o profissional especializado não se revestem de complexidade, inclusive porque não demandam situação enquadrável como excepcional. A apuração, portanto, demandará o cotejo dos documentos médicos, do exame clínico da autora e da apuração de seu estado corporal após submissão à cirurgia de gastroplastia, com perda substancial de peso, o que, conquanto demande acuidade e tempo, não legitima que a remuneração do experto seja mensurada no importe por ele estimado. Inclusive, os trabalhos não consumirão o tempo estimado, nem quaisquer materiais específicos, mas somente o manejo dos conhecimentos técnicos do experto. Cotejada a natureza da perícia e os trabalhos a serem consumados, os honorários periciais mensurados pelo perito oficial alcançam montante substancioso, não guardando conformação sequer com a natureza e expressa do direito controvertido. Fica patente que efetivamente o estimado não se compatibiliza com a complexidade dos trabalhos a serem executados e com a natureza do direito cuja aferição deverá ser subsidiada pela perícia técnica, afigurando-se excessivamente desproporcional sua fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Conquanto seja inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal seja delicada e se revista de caráter excepcional, notadamente quando provido de formação especializada e dotado de estofo científico e currículo respeitado, consoante sucede com o experto a quem fora confiada a execução da perícia em tela, à parte a quem fora debitado o custeio imediato dos custos dos trabalhos periciais, inconformando-se com o valor proposto, enseja que a questão que suscitara seja resolvida de conformidade com as regras de experiência comum e com as inferências que afloram do mercado de trabalho. Assim é que, emergindo do alinhado que a proposta formulada pelo perito oficial não fora por ele reduzida substancialmente, a verba honorária que postulara, estimada na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), aparenta não se coadunar com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia, pois, frise-se, não se reveste de complexidade, demandando simplesmente acuidade acerca das especificidades dos procedimentos cirúrgicos. A verba, consoante já mencionado, não guardando compatibilidade com a perícia e com a expressão do direito controvertido, viabiliza, pois, sua revisão, pois já não traduz o justo equilíbrio entre a remuneração que lhe deve ser assegurada com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Ante essas nuanças, detectado que a verba fixada não se afigura condizente com os trabalhos exigidos, torna inviável a contemplação com o auxiliar do Juízo com contraprestação incompatível com os serviços que desenvolverá, inclusive porque dissonante dos parâmetros remuneratórios vigentes no país. O estimado, portanto, deve ser revisado, notadamente se ponderado o postulado com a atual realidade econômica do país. Os argumentos alinhados, encontram ressonância no entendimento estratificado por esta egrégia Corte de Justiça no sentido de que a verba almejada pelo perito oficial poderá ser revista quando não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia, nem guardar compatibilidade com a natureza da perícia e com a expressão do direito controvertido, consoante testificam os arestos adiante ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. 1. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes. Deve ser reduzida a verba fixada a esse título que deixa de observar tais balizas. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.658870, 20120020302060AGI, Relator: Desembargador não cadastrado, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 28/02/2013, Publicado no DJE: 07/03/2013. Pág.: 249) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. VALOR EXCESSIVO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3 - Em que pese a inexistência de critérios objetivos para o arbitramento de honorários periciais em ações judiciais, a remuneração dos peritos deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, mostrando-se excessivo o valor fixado, a título de honorários periciais, impõe-se sua redução. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão n.593914, 20120020073650AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 11/06/2012. Pág.: 173) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. O arbitramento dos honorários periciais deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, o local e o tempo para a sua realização, elementos que, no caso, justificam a redução da verba fixada a tal título.” (Acórdão n.644681, 20120020205938AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 11/01/2013. Pág.: 87) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO DESEMPENHADO PELO PERITO. 1. Como não existem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, a jurisprudência tem adotado o critério da razoabilidade, devendo levar-se em conta aspectos como o trabalho a ser realizado pelo perito, o tempo necessário, as despesas com deslocamento, materiais médicos etc. 2. Diante de tais parâmetros, o valor proposto pelo perito (R$ 1.350,00) se mostra excessivo, pois a perícia para a constatação de invalidez permanente não tem maiores complexidades. Além do exame clínico e da elaboração do laudo, o trabalho do perito consistirá basicamente em verificar exames. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré para reduzir os honorários periciais de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinqüenta reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).” (Acórdão n.627665, 20120020163473AGI, Relator: SERGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 19/10/2012. Pág.: 162) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta as balizas fixadas pelo artigo 10 da Lei 9.289/96, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Verificando que os honorários propostos pelo perito não atendem aos critérios acima, em razão, tanto da falta de complexidade da matéria, quanto da ampla utilização de recursos informatizados para a realização dos cálculos, pode o juiz reduzi-los a fim de alcançar um valor justo.” (Acórdão n.624774, 20120020183893AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 08/10/2012. Pág.: 95) Assim é que, emergindo do alinhado que a verba honorária, fixada na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao menos em ambiente de avaliação liminar, não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia nem guarda compatibilidade com a natureza da perícia e com a expressão do direito controvertido, resta viabilizada, pois, sua revisão, de forma a traduzir o justo equilíbrio entre a remuneração que deve ser assegurada ao auxiliar do juízo com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente ao elevado valor que alcançara a verba honorária, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, suspendo a exigibilidade do depósito da quantia pertinente aos honorários periciais firmados, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Brasília-DF, 26 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 226739742 (fl. 388) – Autos principais. [2] Proposta de ID 222352674 (fl. 376) – Autos principais.